Tribunal: STF
Processo: ARE 1268886
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CADERNETA DE POUPANÇA. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I E II. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO CARACTERIZADAS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. LEGALIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS NA CORREÇÃO DOS SALDOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de seguir instruções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, o estabelecimento bancário tem legitimidade para figurar na relação processual, visto que o contrato de adesão, correspondente à abertura da conta poupança, foi firmado entre a agência e o poupador. 2. É manifesto o interesse de agir da autora em exigir o pagamento das diferenças dos índices aplicados nos saldos de caderneta de poupança, porquanto amparado no direito material positivo. 3. O fato dos poupadores não pleitearem o direito por ocasião da implantação dos planos econômicos, não gera presunção de quitação, restando caracterizada a possibilidade jurídica do pedido. 4. É vintenária a prescrição nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, porquanto discutido o próprio crédito, e não seus acessórios. 5. A correção monetária do saldo de poupança com aniversário em abril/90 e maio/90 é de 44,80% (Plano Collor I); fevereiro/91 é de 21,87% (Plano Collor II), de acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Da diferença a ser restituída, devem ser deduzidos os índices já aplicados, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 7. Não infirmados pelo agravante os requisitos que embasaram a decisão recorrida, desmerece modificação o ato monocrático verberado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 20, e-doc. 16). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de indicação correta do específico dispositivo constitucional na qual se baseia a interposição, “dentre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal”, o que “implica deficiência formal, obstando o respectivo seguimento” (e-doc. 24).
    O agravante sustenta que “o presente recurso faz menção sim a dispositivo constitucional, bem como a princípios constitucionais que devem ser amplamente respeitados (…) como princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, II, da Constituição Federal” (fls. 3 e 5, e-doc. 27). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “De fato, a poupança é um contrato de depósito bancário de trato sucessivo, através do qual a instituição bancária se obriga a creditar ao poupador, a cada mês, os juros e correção monetária, segundo as normas vigentes no primeiro dia do prazo convencionado. Ao depositante assiste o direito de receber os rendimentos do período, não podendo ser atingido por lei nova que venha a modificá-los. 
    Por certo, a aplicação de percentual de atualização diverso do contratado quando da abertura da poupança ofende direito adquirido, porquanto criado por legislação posterior que não pode retroagir em prejuízo do titular da conta. Dessa forma, os critérios de remuneração estabelecidos na Resolução BACEN nº 1338 e no artigo 17, inciso I, da Lei nº 7.760/89 não tem aplicação às cadernetas com períodos aquisitivos já iniciados, devendo, pois, incidir o percentual de 42,72%, àquelas iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989 (Plano Verão) e 84,32%, àquelas iniciadas e renovadas até 15 de março de 1989, o que é o caso dos autos” (fls. 8-9, e-doc. 16). 
    O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. 1. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. 1. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 690.583-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido em que se julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.261.315-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. LEI LOCAL. CONTESTAÇÃO EM FACE DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. A Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘d’, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 727.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora